Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-37.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Preliminares afastadas - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do condomínio segurado - Cobertura do prejuízo com a

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil – Preliminares afastadas - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do condomínio segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo - Ausência de impugnação específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do sinistro - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001091-37.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante
CERIPA ENERGIA S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37803
APEL.No: 1001091-37.2019.8.26.0263
COMARCA: ITAÍ
APTE. : CERIPA ENERGIA S/A
APDO. : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
*SEGURO - Responsabilidade civil Preliminares afastadas -
Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor
segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco
coberto por danos elétricos Prova convincente da oscilação
brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa
oscilação e a danificação dos aparelhos do condomínio
segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses
equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do
seguro por parte do segurado, conforme a Apólice
correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do
segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica,
que responde pelos danos independentemente de culpa ou de
dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF
- Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação
da Teoria do Risco Administrativo - Ausência de impugnação
específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do
sinistro - Sentença mantida Recurso não provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
formulado na inicial para condenar a requerida a pagar à autora a
importância de R$ 3.807,00 (três mil, oitocentos e sete reais), a ser
atualizada pelos índices oficiais de correção monetária a partir do efetivo
desembolso, bem assim acrescida de juros moratórios à taxa legal de 1%
(um por cento) ao mês, estes a contar da citação.
Sucumbente
a
requerida,
condenou-a
ainda
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Apela
a
requerida.
Aduz,
em
apertada
síntese,
preliminares de legitimidade de parte e interesse processual; cerceamento
de defesa, vez que necessário a realização de perícia judicial; ausência de
fundamentação nos termos do artigo 93, IX, da CF/88. Pede o provimento
do recurso.
Recurso preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Legitimidade ad causam é a "relação de pertinência
entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele,
como demandante ou demandado." (in Novo Curso de Direito Processual
Civil, MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES, Editora Saraiva, 2009, 6a
Edição, Vol. 1, p. 92).
Portanto, provada a relação de pertinência entre o
conflito trazido a juízo e a qualidade para a “apelante” litigar a respeito dele
como demandante não há que se falar em legitimidade passiva ad causam.
No caso dos autos, a reabertura da instrução com a
produção de prova por meio de oitiva de testemunhas nada acrescentaria
ao convencimento do julgador. Portanto, o julgamento antecipado era
medida que se impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação
probatória. Não houve o alegado cerceamento de defesa, visto que a
instrução processual foi conduzida pelo d. Magistrado em observância aos
princípios do devido processo legal e ampla defesa, inexistindo, portanto,
qualquer nulidade a ser reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é caso de extinguir o processo sem resolução do
mérito por falta de interesse de agir, a preliminar de carência da ação por
falta de interesse de agir foi bem repelida, isso porque não há como exigir o
prévio exaurimento da via administrativa para que seja a suposta lesão de
direito submetida ao crivo do Judiciário, mesmo porque o procedimento de
ressarcimento de danos da Aneel Módulo 9 não constitui requisito legal para
a propositura da ação de reparação de danos.
Insta destacar que diz a lei que “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano” (artigo 786, do
Código Civil). Ressalta, ademais, que “A sub-rogação transfere ao novo
credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (artigo 349, do
Código Civil).
A alegada eiva de inconstitucionalidade por falta de
motivação (art. 93, IX, CF/88) inexiste, porquanto, a r. sentença hostilizada
manifestou-se sobre todas as questões debatidas nos autos, não se
podendo confundir, decisão contrária ao interesse da parte, com falta de
fundamentação.
A r. sentença analisou todos os pontos colocados em
discussão, e não porta qualquer vício que a invalide.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução
justa e adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser
reformada pelas razões do apelante.
Com efeito, a autora, ora apelada, juntou com a inicial
fartas provas documentais produzidas, tem-se que a responsabilidade pelo
sinistro ocorrido foi exclusiva da requerida, que deve indenizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora autora, que arcou com o pagamento da indenização (fls.16/34).
Em que pesem as alegações da requerida, os bens que
estavam cobertos pela apólice de seguro à época dos fatos foram
danificados em virtude de variação abrupta da tensão elétrica, cujo
fornecimento era de responsabilidade da ré, o que é comprovado pelos
documentos acostados à inicial.
Embora a farta prova documental da parte autora,
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré deixou de
fazer a prova contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de
Processo Civil/73 atual artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, e também não impugnou o valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa
da prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento
por
subrogação.
Sentença
de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pela
concessionária ré. Inviabilidade. Demanda ajuizada
pela seguradora, após ter indenizado a segurada por
prejuízos ocasionados em equipamentos eletrônicos,
em decorrência de bruscas oscilações no fornecimento
de energia elétrica. Prova documental e testemunhal
corroboram a versão trazida pela seguradora. Ausente
prova de que as instalações elétricas internas da
unidade consumidora estavam em más condições de
conservação. Caso de responsabilização objetiva e de
aplicação da teoria do risco administrativo (artigo 37, §
6o, da CF/88). Dever de ressarcimento configurado.
Entendimento da Súmula n. 188 do C. STF. Falta de
impugnação específica quanto a valores. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apel.
no
0214741-43.2009.8.26.0100 Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária
de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do
autor. Falou-se em "apagão", raio, e por parte da
requerida, em caso fortuito ou força maior. R. sentença
de procedência. Apelo só da empresa de energia.
Responsabilidade
objetiva.
Art.
37
§
6o,
da
Constituição
Federal.
Desprovimento”.
(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002301-48.2014.8.26.0318
Relator(a):
Campos
Petroni Comarca: Leme Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 10/11/2015)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos
eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia
elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não
especificação de quesitos para perícia reclamada de
forma genérica na oportunidade adequada. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora
de
serviços
e
o
consumidor.
Prova
satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do
condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso da seguradora. Afasta-se a alegação de
cerceamento de defesa. Tramitando o feito sob o rito
sumário cumpria à ré observância da regra do caput do
art. 278 do Código de Processo Civil. Não há com
alterar, depois de proferida sentença, o procedimento
imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se
pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade está
preclusa. A concessionária de serviço público de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração.
Assim,
ocorrendo
oscilação
e
sobrecarga na rede elétrica com danos aos usuários,
responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os
recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, e a rede de distribuição pode
ostentar proteções contra as descargas elétricas dos
raios. No caso, a concessionária não logrou provar que
dispunha de tais equipamentos. A correção monetária
não é um plus, prestando-se tão somente à
manutenção do valor da moeda no tempo, devendo
incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no
Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis
Felipe Salomão). Os juros de mora são devidos a partir
da data da constituição da devedora em mora e que,
no
caso,
é
a
citação”.
(Apel.
no
0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 01/10/2015).

Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença guerreada
tal como foi lançada.
Quanto aos honorários recursais, cabe destacar que,
diante da interposição de recurso de apelação pela ré e da manutenção da
r. sentença, cabível a majoração da verba honorária de 10% para 12% do
valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2o e 11 do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.405
Apelação Cível no 1001091-37.2019.8.26.0263
Comarca: Itaí
Apelante: Ceripa Energia s/a
Apelado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o voto do D. Relator, para negar
provimento ao apelo, mantendo a r. decisão de Primeiro Grau.
No mesmo sentido, dentre outros, o Voto no 46280, de
minha relatoria, com a seguinte ementa:
“Apelação
Ação regressiva
Danos materiais
Concessionária de energia Oscilação na corrente elétrica Avarias
em equipamentos eletrônicos de empresa segurada Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público
Art. 37, § 6o, da
Constituição Federal
Ré que não produziu provas que pudessem
afastar sua responsabilidade Nexo de causalidade presente Despesas
suportadas pela seguradora
Ressarcimento devido
Recurso
desprovido

Sentença
mantida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1043199-48.2016.8.26.0114; Relator: Ademir Benedito; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro: 01/11/2018).
Impende ainda observar que, a fim de se esquivar de
eventual responsabilização, a CERIPA afirma não ser fornecedora, e sim
tão somente uma empresa geradora de energia.
Entretanto, o documento de fls. 34 (tirado do sítio
eletrônico da ANEEL) diz que ela é uma das distribuidoras autorizadas a
atender o município de Itaí, sendo, portanto, passível de ser considerada
concessionária de serviço público (e fornecedora de energia elétrica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado da apelada).
Outro fator que chama a atenção é que a recorrente não
aponta quem seria a responsável, caso não fosse efetivamente ela, o que
também contraria o disposto no NCPC. Confira-se, a esse respeito, o art.
339, in verbis:
“Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe
ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre
que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas
processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta
de indicação.
§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no
prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a
substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art.
338.
§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar
por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o
sujeito indicado pelo réu."
Por fim, a corroborar o entendimento aqui esposado,
tem-se que o próprio site da CERIPA possui uma área de atendimento
específico aos consumidores, na qual é possível a obtenção de 2a via de
contas, consulta de débitos, alteração do endereço de entrega, etc., de
modo a admitir a conclusão de que, inobstante a atividade primária da
apelante seja a geração de energia, isso não significa que ela não possa
igualmente fornecer o serviço, na hipótese.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
para a manutenção da r. sentença proferida tal como lançada.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
12299884
9
10
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
125F493B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001091-37.2019.8.26.0263 e o código de confirmação da tabela acima.